Tribunal: CARF
Processo: 10855.001062/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001062/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
NORBERTO SUTILLO DE ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação de imposto de renda retido
na fonte de R$ 4.317,09.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 09/14, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2006, ano-calendário
2005, por meio da qual lhe é exigido um crédito tributário de R$ 9.284,98.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 11/12 foi constatada a
Omissão de rendimentos recebidos por força de reclamação trabalhista no valor de R$
3.606,35, diferença constatada entre o valor declarado pelo contribuinte de R$
24.637,21 e o constante em DIRF de R$ 28.243,56, pagos pela empresa Super Petro
Comércio de Combustíveis Ltda, CNPJ: 59.519.439/0001-78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001062/2010-11
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001062/2010-11

Houve, ainda, a glosa do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos acima
no valor de R$ 4.317,09, diferença entre o valor declarado de 5.231,74 e o valor
informado pela empresa em DIRF de R$ 914,65.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/08 em 31/05/2010 alegando, em
síntese, que:
A fonte pagadora Superpetro Comércio de Combustíveis Ltda teria informado os
valores incorretamente;
Não teria recebido o comprovante de rendimentos correspondente e, por esta razão, teria
ido à 2a Vara do Trabalho de Sorocaba e obteve o DARF extraído dos autos do Processo
Trabalhista no 00100-1998-016-15-00-9, cujo valor é de R$ 5.231,74, recolhido em
26/01/2006 com código 5936 que junta ao presente processo.
A informação da DIRF estaria incorreta também quanto ao valor dos rendimentos
recebidos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. GLOSA FONTE.
Tendo em vista a falta de apresentação da documentação comprobatória correspondente,
há que se manter a inclusão de rendimentos efetuada e a glosa do imposto retido na
fonte, correspondente a valores recebidos em função de reclamação trabalhista.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
b) a glosa de IRRF não pode ser fundamentada nas informações prestadas na(s)
DIRF entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s), conforme os documentos juntados aos autos
c) o IRRF declarado foi o efetivamente retido, conforme documentos juntados aos
autos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
d) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos por força de
reclamação trabalhista de R$ 3.606,35 e glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
4.317,09. Os valores apurados pela fiscalização foram constatados por meio de informações
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001062/2010-11

prestadas pela fonte pagadora Super Petro Comércio de Combustíveis Ltda em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Primeiramente, deve-se esclarecer que a Dirf é um documento idôneo para a o fim
de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá
provar o contrário, mediante a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Passamos, então, a analisar se o contribuinte comprovou nos autos que a Dirf
entregue pela fonte pagadora estava realmente com informação equivocadas.
Em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos da ação trabalhista
em questão, o documento juntado aos autos (e-fl. 47), em seu recurso, demonstra um depósito no
valor de R$ 28.243,56, logo está de acordo com a informação declarada em Dirf pela fonte
pagadora (e-fl. 27), portanto, deve ser mantida essa infração.
Por outro lado, no que tange à infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte de R$ 4.317,09, constata-se que, de fato, houve um recolhimento por meio
de DARF, código 5936, Rendimentos Decorrentes da Justiça do Trabalho, de R$ 5.231,74,
conforme documento juntado aos autos (e-fl. 54), logo deve ser restabelecida a compensação de
imposto de renda retido na fonte de R$ 4.317,09 (e-fl. 12)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para restabelecer a compensação de imposto de renda retido na fonte de
R$ 4.317,09.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 57
DF CARF MF
Original